Tribunal: TJMT
Processo: 0054894-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054894-29.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INGEBORG GISELA GUNTHER BEGER - CPF: 171.686.271-04 (EMBARGADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), JANAINA RINALDI DE FRANCA - CPF: 800.752.311-15 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO MOREIRA DE FRANCA - CPF: 432.859.961-53 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO BEGER - CPF: 474.028.901-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos autos de ação de cobrança n. 0054894-29.2014.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, deu parcial provimento ao recurso e retificou a sentença quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram analisados os julgados colacionados no recurso, tendo se limitado a invocar outro precedente e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais.

Insiste na tese de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 31724494, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020